Tribunal: TJSP
Processo: 1007436-42.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso interposto pelo réu - Cabimento - Incongruência entre o julgamento proferido nestes autos e a decisão contra a qual o apelante busca reforma - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que não

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso interposto pelo réu - Cabimento - Incongruência entre o julgamento proferido nestes autos e a decisão contra a qual o apelante busca reforma - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que não rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.